Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-94.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA No 1000512-94.2024.8.11.9005
IMPETRANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 03 a 06/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
AGRAVO INTERNO NO MANDADO SE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III c/c 1.201§1o DO NCPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- Na espécie, em decisão monocrática, esta relatoria indeferiu a petição de mandado de segurança em razão do recorrente utilizar-se da via como sucedâneo recursal, o que é vedado (Súmula 267/STF).
2- Irresignada, nas razões do agravo interno, a recorrente deixou de impugnar especificamente as razões pelas quais o recurso não foi conhecido, em afronta ao artigo 1.201§1o do CPC.
3- Agravo Interno não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000512-94.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DA SILVA SOUZA - CPF: 026.758.661-21 (IMPETRANTE), JAMILSON HADDAD CAMPOS (IMPETRADO), Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (IMPETRADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024